Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704489-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MAXIMA S.A., KOVR PREVIDENCIA S.A. APELADO: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080, ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LOUREIRO D E S P A C H O Intime-se o apelante KOVR PREVIDÊNCIA S.A. para se manifestar sobre a preliminar de falta de interesse recursal e de legitimidade passiva quanto aos pontos que defende a regularidade do empréstimo, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 55536138, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 25 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator